Tribunal: TJSP
Processo: 1039234-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
V O T O No 40327
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência parcial. Obrigação de fazer consistente na quitação do financiamento estudantil contratado pela ré. Comprovação suficiente de cumprimento, pela autora, dos requisitos contratualmente ajustados, demonstrado de modo inequívoco o desenvolvimento de trabalho

Ementa:
V O T O No 40327
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência parcial. Obrigação de fazer consistente na quitação do financiamento estudantil contratado pela ré. Comprovação suficiente de cumprimento, pela autora, dos requisitos contratualmente ajustados, demonstrado de modo inequívoco o desenvolvimento de trabalho social em todo o período letivo. Negativa de contraprestação pela instituição de ensino indevida. Dano moral inconteste. Negativação do nome da autora decorrente de indevido cumprimento da obrigação assumida pela instituição de ensino. Indenização fixada em valor módico, não majorada para preservação do princípio da proibição da "reformatio in pejus". Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331960
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039234-02.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UNIESP
S/A, JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA e FUNDAÇÃO UNIESP, é apelado JOAO
BATISTA MEIRA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039234-02.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1039234-02.2019.8.26.
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: UNIESP S.A.
APELADO: JOÃO BATISTA MEIRA OLIVEIRA
V O T O No 40327
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais. Prestação de serviços educacionais. Sentença de
procedência parcial. Obrigação de fazer consistente na quitação do
financiamento estudantil contratado pela ré. Comprovação
suficiente
de
cumprimento,
pela
autora,
dos
requisitos
contratualmente ajustados, demonstrado de modo inequívoco o
desenvolvimento de trabalho social em todo o período letivo.
Negativa de contraprestação pela instituição de ensino indevida.
Dano moral inconteste. Negativação do nome da autora decorrente
de indevido cumprimento da obrigação assumida pela instituição
de ensino. Indenização fixada em valor módico, não majorada para
preservação do princípio da proibição da “reformatio in pejus”.
Sentença mantida. Apelo improvido.
1. Apela a instituição de ensino ré da r. sentença que julgou
procedente em parte o pedido inicial, pela qual condenada à obrigação de quitar
integralmente o financiamento estudantil (FIES) da autora junto à instituição
financeira responsável pela abertura do crédito, pagando ao autor o valor de R$
61.158,50, bem como ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada
em R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária a partir da sentença e de juros
de mora desde a citação. Em resumo, insistem as apelantes na alegação de que
o autor teria descumprido o contrato de garantia de pagamento das prestações,
no tocante à realização de trabalhos voluntários sociais, supostamente porque
não comprovadas as atividades, de modo a não subsistir a exigência da
contrapartida pela instituição de ensino, consistente no pagamento do
financiamento estudantil; refutam ainda a ocorrência do dano moral, defendendo
a regular cobrança de débitos inadimplidos pelo próprio autor, visando ao
afastamento da condenação ou ainda à redução de seu montante, por entendê-lo
demasiado; por fim, pretendem a minoração dos honorários de sucumbência.
Preparo regular. Contrarrazões pelo improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039234-02.2019.8.26.0100 -Voto no
3
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo será improvido.
A questão debatida nos autos foi corretamente solucionada
pelo d. juiz sentenciante, ausente razão jurídica para as alterações pretendidas.
Com efeito, é incontroverso que a instituição de ensino ré
comprometeu-se a quitar o financiamento estudantil (FIES) contratado pela autora
junto ao Banco do Brasil mediante o preenchimento de requisitos contratualmente
previstos, dentre os quais, em especial para a presente demanda, o
desenvolvimento de trabalho voluntário durante todo o período letivo.
Insistem as recorrentes no suposto descumprimento da
cláusula 3.3 do contrato educacional celebrado entre as partes, defendendo que
o trabalho voluntário a ser prestado pelo aluno não foi comprovado.
Ocorre que, conforme laudo pericial juntado aos autos a fl.
98/161, o próprio funcionário da UNIESP afirmou em depoimento judicial a
desorganização da instituição de ensino em controlar o trabalho social dos alunos
que nem sequer emitia documentos para comprovar a participação em trabalhos
voluntários.
E ainda que o aluno não tivesse realizado os trabalhos
sociais, a falha no dever de informação da apelante quanto aos serviços
prestados incorre na interpretação mais favorável ao consumidor. Neste sentido,
irretocável a fundamentação do Dr. Miguel Ferrari Junior:
Demais disso, salienta-se que o texto publicitário é taxativo no sentido de
definir que a única responsabilidade do estudante era a de arcar com a
quantia de cinquenta reais a cada três meses, não havendo no contexto
publicitário quaisquer apontamentos a despeito da existência de outros
requisitos a serem cumpridos no decorrer no curso.
Por tais fatos, afere-se no caso concreto o descumprimento do preceito
estabelecido no artigo 30 do CDC, o qual assevera que "Toda informação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039234-02.2019.8.26.0100 -Voto no
4
ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou
meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou
apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar
e integra o contrato que vier a ser celebrado". Além disso, o art. 37 do
CDC veda a realização de publicidade enganosa ou abusiva, entendendo-
se por enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de
caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro
modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a
respeito
da
natureza,
características,
qualidade,
quantidade,
propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e
serviços.
O dano moral é mesmo inconteste. O nome do autor foi
negativado em razão da indevida recusa de cumprimento da obrigação
contratualmente assumida pela instituição de ensino e as consequências danosas
de tal ato são presumíveis e independem de comprovação, já que se trata de
hipótese de dano moral “in re ipsa”.
A indenização foi arbitrada em montante bem abaixo do
comumente fixado para casos que tais, inviável sua majoração nesta sede por
ausência de recurso da parte contrária, observado assim o princípio da
“reformatio in pejus”.
Mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos e os
ora acrescidos, majoram-se os honorários advocatícios devidos para 15% do
valor da condenação (CPC, 85, §11).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator